Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704277-14.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: KERS HIGIENIZACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAPITAL FINANCIAL CENTER DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial interposto no ID no 37562142, uma vez que não se refere ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 36615880. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007